Tribunal: TJSP
Processo: 1054818-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Receitas advindas de contrato de patrocínio. Alegação de imunidade. Procedência. Entidade assistencial preenchedora dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "c" e § 4o, da Magna Carta. Sentença mantida. Recurso denegado.